Tribunal: TJPA
Processo: 0004072-98.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004072-98.2018.8.14.0045

APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0004072-98.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES

ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR e MARIA LUCILIA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do contrato. Ausência de constituição válida em mora. Súmula 72 do STJ. Inaplicabilidade do tema 1.132 do STJ. Extinção do processo sem resolução de mérito. Restituição do bem ou conversão em perdas e danos. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira e improcedente a reconvenção formulada pela parte requerida. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do contrato.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do contrato atende aos requisitos legais para a constituição válida do devedor em mora; (ii) determinar as consequências jurídicas da irregularidade na constituição da mora, especialmente quanto à validade da busca e apreensão e à eventual restituição do bem.

III.
Razões de decidir

3.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que pode ser feito por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme art. 2º, §2º, do mesmo diploma.

4.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

5.

O Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP) dispõe que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.”

6.

No caso concreto, a notificação foi enviada para um endereço diverso daquele pactuado no contrato, retornando com a informação de “não existe o número”. Assim, não houve atendimento ao requisito de envio ao endereço correto do devedor, o que invalida a constituição da mora e impede a aplicação do Tema 1.132 do STJ.

7.

A ausência de constituição válida da mora acarreta a nulidade da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8.

Diante da nulidade da busca e apreensão, determina-se a restituição do veículo ao apelante ou, caso o bem já tenha sido alienado, sua conversão em perdas e danos, aplicando-se a multa prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição do devedor em mora exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo inválida a notificação enviada para local diverso. 2. A ausência de constituição válida em mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e enseja sua extinção sem resolução do mérito. 3. Declarada a nulidade da busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor ou, caso alienado, convertida a obrigação em perdas e danos, com aplicação da multa prevista no art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP (Tema 1.132).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA APARECIDA SILVA DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que julgou
improcedente
a reconvenção e
procedente
(PJe ID 18576159) a
ação de busca e apreensão,
ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Nestes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio do veículo da marca Fiat, Modelo Strada Fire Flex, Cor Prata, Placa EIJ4195, Ano 2010/2011, Chassi 9BD27803MB7290771, Renavam 225588161, tornando definitiva a medida liminar concedida no Id 57624210.

Pelo mesmo fundamento, Julgo IMPROCEDENTE a Reconvenção proposta pela Ré.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em decorrência da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e das despesas processuais despendidas pelo autor, bem como honorários advocatícios que fixo em 10 % do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”.

Em suas razões recursais (PJe ID
18576161
)
o apelante pleiteia pela gratuidade de justiça e, no mérito, argumenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, portanto, ausente o pressuposto válido de desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão.

Ademais, alega o adimplemento substancial da dívida, tendo em vista que resta menos de 23% do total a ser pago.

Por fim, requer-se o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, extinguir a busca e apreensão e determinar a devolução do bem móvel ao apelante. Subsidiariamente, caso o veículo tenha sido alienado, pede-se a condenação do apelado ao pagamento de multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau (PJe ID 18576166).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a analisá-lo.

No que tange o benefício da gratuidade da justiça, está previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal:
“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Em conformidade com essa norma constitucional, a concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil regulamenta o tema nos seguintes dispositivos:

“Art. 98. Tem direito à gratuidade da justiça, nos termos da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprove a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, incluindo custas e honorários advocatícios.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes da negativa, determinar que a parte comprove o preenchimento dos requisitos.”.

A concessão da gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, requer comprovação efetiva da incapacidade financeira do requerente, seja ele pessoa física ou jurídica. A mera Declaração de Pobreza e/ou Hipossuficiência, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART.
98
,
§ 6º
, DO
CPC/2015
. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O
CPC/2015
buscou prevenir a utilização indiscriminada/ desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art.
98
,
parágrafos 5º
e
6º
, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 2. A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento). 3. No caso, afirmado no acórdão recorrido que a parte não demonstrou insuficiência financeira capaz de justificar a concessão do benefício do parcelamento das custas, a pretensão recursal em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto demandaria reexame das provas, providência vedada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno não provido.”.
(AgInt
AREsp 1450370/SP
, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a concessão do benefício deve estar lastreada em documentação que comprove, de maneira objetiva, a impossibilidade de arcar com os custos do processo. São exemplos dessa comprovação: extratos bancários, declarações fiscais, comprovantes de renda, entre outros.

O controle judicial desse requisito não viola o princípio do amplo acesso à justiça. Pelo contrário, visa garantir que a gratuidade seja concedida a quem realmente necessita, assegurando a correta aplicação da legislação e da Constituição Federal.

No caso concreto, considerando que a apelante é beneficiária do bolsa família e não possui bens em seu nome, verifico o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita.

Ressalto, contudo, que o benefício concedido nesta instância recursal não tem efeitos retroativos para alcançar verbas sucumbenciais eventualmente já fixadas.

Assim, inicialmente DEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante.

No caso,
vislumbro razões para modificar a decisão apelada, diante da ausência de constituição da mora.

Rememoro, aqui, que
o objeto da demanda originária versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“Art. 2º - [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No ponto, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos, que não foi enviado o AR ao endereço constante no contrato assinado pela apelante (PJe ID
18576003
- Pág. 6), qual seja “RUA CONTORNO DO LESTE, BAIRRO PARAÍSO, CIDADE PAU D’ ARCO”, que retornou pelo motivo “
não existe o número”
(PJe ID 18576005 - Pág. 15), uma vez que foi enviado para o endereço “
RUA CONTORNO DO LESTE,
46
- PARAÍSO, CIDADE PAU D’ ARCO”
.

Portanto, extrai-se que
a notificação extrajudicial não se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência
, na medida em que, a despeito de ter sido realizada por carta registrada com aviso de recebimento, esta não foi remetida para o endereço constante do contrato, não sendo possível reconhecer a eficácia do ato. Além disso, não é possível utilizar a interpretação do Tema 1.132 do STJ, uma vez que a notificação extrajudicial foi feita em endereço diverso do contrato.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,

para desconstituir a sentença e extinguir, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão
com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de caracterização da mora do devedor. Por conseguinte, determino a restituição do bem a apelante ou, caso já alienado, determino a conversão em perdas e danos, em conformidade com o art. 3º, § 7º do Decreto Lei nº 911/69, e para aplicar a multa prevista no §6º do dispositivo supracitado, devendo ser determinado no Juízo de Origem
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025